Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-65.2021.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000101-65.2021.8.05.0060

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: IVAN MICLOS DE ABREU e outros

Advogado(s):AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP COM CESSÃO DE VASILHAMES EM COMODATO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. NÃO DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS EQUIPAMENTOS. DEVOLUÇÃO PARCIAL TARDIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE MORA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO EQUITATIVA AFASTADA. ARTS. 412 E 413 DO CÓDIGO CIVIL. AUTONOMIA PRIVADA E INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO INTEGRAL DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse cumulada com cobrança decorrente de contrato de fornecimento de GLP com cessão de vasilhames.

2. O juízo de origem declarou rescindido o contrato por culpa dos réus, converteu a obrigação de restituição de 172 vasilhames não devolvidos em perdas e danos, fixou multa contratual moratória com redução equitativa e julgou improcedente o pedido contraposto.

3. Reconheceu sucumbência recíproca, fixando a responsabilidade dos réus em 80% e da autora em 20% das despesas processuais e honorários.

4. A autora interpôs apelação sustentando a incidência da multa sobre os 800 vasilhames durante todo o período de mora, a impossibilidade de nova redução judicial e a atribuição integral da sucumbência aos réus.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a redução equitativa da cláusula penal moratória diante do inadimplemento prolongado e da devolução tardia dos bens; (ii) saber se a sucumbência deve ser integralmente atribuída aos réus com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A cláusula contratual prevê penalidade diária por atraso na devolução dos vasilhames, caracterizando típica cláusula penal moratória.

7. A mora incidiu sobre a totalidade dos 800 vasilhames desde o término do prazo contratual até a devolução parcial tardia, não sendo afastada pelo cumprimento posterior da obrigação.

8. O art. 412 do Código Civil foi observado pela credora ao limitar a cobrança ao valor da obrigação principal.

9. A redução prevista no art. 413 do Código Civil não se justifica, pois não houve cumprimento parcial tempestivo nem excesso manifesto, mas inadimplemento prolongado.

10. A redução judicial, nessas circunstâncias, compromete a função coercitiva da cláusula penal e incentiva o descumprimento contratual.

11. Aplicam-se os arts. 421 e 421-A do Código Civil, que consagram a autonomia privada e a intervenção mínima do Estado nas relações contratuais.

12. Quanto à sucumbência, incide o princípio da causalidade, pois os réus deram causa à demanda ao descumprirem o contrato.

13. A autora obteve êxito substancial em seus pedidos, afastando a sucumbência recíproca.

14. Impõe-se a condenação exclusiva dos réus ao pagamento das custas e honorários, com majoração em grau recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e provido, para majorar a multa contratual ao valor pleiteado na inicial e atribuir integralmente aos réus os ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: A cláusula penal moratória deve incidir sobre a totalidade da obrigação durante o período de mora, sendo indevida sua redução quando caracterizado inadimplemento prolongado e ausente excesso, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil. O princípio da causalidade impõe a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda, ainda que haja controvérsia quanto ao valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 412, 413, 421 e 421-A.

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação nº 0501208-24.2014.8.05.0141, Rel. Des. JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

TJTO, Apelação nº 0003767-06.2020.8.27.2722, Rel. Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, 4ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL.

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2044839-76.2023.8.26.0000, Rel. Des. MÁRIO DACCACHE, 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.

TJ-MS, Apelação nº 0800691-46.2022.8.12.0051, Rel. Des. MARCELO CÂMARA RASSLAN, 1ª CÂMARA

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº

8000101-65.2021.8.05.0060
, em que figuram, como

apelante
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A
.

e apelado
s
IVAN MICROS DE ABREU e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e D
AR PROVIMENTO
ao apelo
,
nos termos do voto d
a
Relatora.

Salvador/BA
, data
do e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora